Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0758250-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRCA DICKEL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020 17:41:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator